Tribunal: TJSP
Processo: 2170176-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2015. 1) Pleitos de redistribuição por prevenção e de instauração de incidente de assunção de competência afastados. 2) Alegações em torno da ilegalidade do preço público exigido pela emissão da guia de lançamento e inconstitucionalidade dos índices de juros e correção monetária aplicados – Matéria controvertida – Necessidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2015. 1) Pleitos de redistribuição por prevenção e de instauração de incidente de assunção de competência afastados. 2) Alegações em torno da ilegalidade do preço público exigido pela emissão da guia de lançamento e inconstitucionalidade dos índices de juros e correção monetária aplicados – Matéria controvertida – Necessidade do revolvimento de matéria fático-probatória, devendo a questão ser remetida aos embargos à execução. 3) Alegações de nulidades das CDAs por ausência de fundamentação legal e de indicação da forma de correção afastadas - Inexistência de defeitos nas CDAs a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza não ilidida. Alegação de que as CDAs são apócrifas - Não cabimento - Existência de assinatura eletrônica da autoridade fiscal - Vício não configurado - Precedentes. 4) Condenação da excipiente ao pagamento de honorários advocatícios - Não cabimento - Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Prosseguimento da execução - Precedentes do STJ - Decisão parcialmente reformada - Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2170176-80.2020.8.26.0000, da Comarca de
Porto Feliz, em que é agravante PENTAGONO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram
parcial
provimento
ao
recurso.
V.U.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170176-80.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37225
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2170176-80.2020.8.26.0000
COMARCA: PORTO FELIZ
AGRAVANTE: PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU do
exercício de 2015. 1) Pleitos de redistribuição por prevenção e
de instauração de incidente de assunção de competência
afastados. 2) Alegações em torno da ilegalidade do preço
público exigido pela emissão da guia de lançamento e
inconstitucionalidade dos índices de juros e correção monetária
aplicados
Matéria controvertida
Necessidade do
revolvimento de matéria fático-probatória, devendo a questão
ser remetida aos embargos à execução. 3) Alegações de
nulidades das CDAs por ausência de fundamentação legal e de
indicação da forma de correção afastadas - Inexistência de
defeitos nas CDAs a inviabilizar a execução - Atendimento aos
pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o do
art. 2o da Lei no 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza não
ilidida. Alegação de que as CDAs são apócrifas - Não
cabimento - Existência de assinatura eletrônica da autoridade
fiscal - Vício não configurado - Precedentes. 4) Condenação da
excipiente ao pagamento de honorários advocatícios - Não
cabimento - Decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade - Prosseguimento da execução - Precedentes do
STJ - Decisão parcialmente reformada - Agravo parcialmente
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação
da
tutela
recursal,
interposto
por
PENTÁGONO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face do MUNICÍPIO DE
PORTO FELIZ, objetivando a reforma da decisão de fls. 167/176 dos autos
originários, proferida pela MM Juíza Ana Cristina Paz Neri Vignola, que,
em sede de execução fiscal buscando a cobrança de IPTU do exercício
de 2015, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, afastando as
alegações de nulidade das CDAs pela generalidade da origem e
fundamentos legais da cobrança, ausência de autenticação pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170176-80.2020.8.26.0000
3
autoridade tributária, ilegalidade do preço público exigido pela emissão
da guia de lançamento e dos índices de juros e correção monetária
aplicados, condenando a excipiente ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor impugnado.
Em apertada síntese, sustenta a agravante a
inconstitucionalidade da cobrança de correção e juros em patamares
superiores aos da SELIC. Alega a nulidade das CDAs por ausência de
fundamentação legal e de indicação da forma de correção da dívida
e por ausência de assinatura e pela cobrança de multa ilegal. Sustenta
a impossibilidade de cobrança da guia de lançamento. Por fim,
impugna sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 60/62).
A
Municipalidade
deixou
de
apresentar
contraminuta, conforme certificado às fls. 78.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso merece ser parcialmente acolhido.
1) Dos Pedidos de redistribuição do recurso e de
instauração de incidente de assunção de competência.
Inicialmente, verifica-se que, após a distribuição do
presente agravo de instrumento e apresentação da contraminuta pelo
Município de Porto Feliz, sobreveio manifestação do agravante por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170176-80.2020.8.26.0000
4
da qual pede que seja reconhecida a prevenção da 18a Câmara de
Direito Público ou, caso este pleito não seja acolhido, seja instaurado
incidente de assunção de competência, nos moldes do art. 947 do
CPC.
Todavia, tais pedidos não comportam acolhida.
Isto porque, não há que se falar em prevenção do
citado Órgão Julgador, considerando que as diversas execuções fiscais
manejadas em face da executada envolvem imóveis diversos, não
havendo assim, correlação entre os fatos geradores destes processos, o
que afasta a regra do art. 105 do RITJESP.
Não há, ademais, qualquer informação de que
presente a execução fiscal esteja conexa ou tenha continência com o
executivo fiscal, à qual se refere o agravo de instrumento no
2117758-68.2020.8.26.0000, distribuído ao Desembargador Burza Neto.
Nesse sentido, os seguintes julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - processual - recurso
distribuído por prevenção - a ausência de conexão
entre as ações originárias, afasta a prevenção desta
Câmara - não incidência do disposto no art. 105 do
Regimento Interno
Recurso não conhecido,
determinada livre distribuição do recurso. (Agravo
de Instrumento 2164365-76.2019.8.26.0000; Relator (a):
Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 02/08/2019;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170176-80.2020.8.26.0000
5
Data de Registro: 02/08/2019).
APELAÇÃO CÍVEL
PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO E JULGADO POR ESTA
COLENDA CÂMARA
PREVENÇÃO RECONHECIDA
NO
ATO
DA
DISTRIBUIÇÃO
DA
APELAÇÃO
INTERPOSTA
PROCESSOS ORIGINÁRIOS DIVERSOS,
JULGADOS EM JUÍZOS DIFERENTES
AUSÊNCIA DE
CONEXÃO OU PREVENÇÃO
NÃO INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 105 DO RITJSP E ARTIGO 930, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC/2015
DETERMINAÇÃO DE LIVRE
REDISTRIBUIÇÃO DA APELAÇÃO
RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.
(Apelação Cível 0010848-61.2012.8.26.0152; Relator
(a): Dimitrios Zarvos Varellis; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
05/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019).
Não há, assim, qualquer irregularidade na livre
distribuição do presente agravo de instrumento.
Da mesma forma, não há que se falar na
instauração de incidente de assunção de competência, por não se
verificarem os pressupostos exigidos pelo art. 947 do CPC.
Neste sentido, cabe destacar que as questões
trazidas nos recursos manejados pelo agravante envolvem apenas
interesses particulares, não havendo a necessária repercussão social
para a abertura da assunção de competência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170176-80.2020.8.26.0000
6
Além disso, como se verá na sequência, os temas
abordados nos agravos de instrumento já foram exaustivamente
apreciados pelas Cortes Superiores em regime de repercussão geral e
de recursos repetitivos.
Igualmente
deve
ser
rejeitado
o
pedido
de
suspensão da execução fiscal em razão da instauração do IRDR no
2159824-63.2020.8.26.0000, tendo em vista que sequer foi examinada a
sua admissibilidade pelo órgão competente.
2) Das alegações em torno da ilegalidade do preço
público exigido pela emissão da guia de lançamento e
inconstitucionalidade dos índices de juros e correção monetária
aplicados
Primeiramente, cabe ressaltar que a turma julgadora
entende pela impossibilidade de exame da matéria referente a
inconstitucionalidade dos índices de juros e correção monetária em
patamares superiores à SELIC e ilegalidade do preço público exigido
pela emissão da guia de lançamento do crédito tributário, em sede de
exceção de pré-executividade, entendimento este que, doravante,
passa-se a adotar.
Também contribui o fato da existência de norma
municipal que dispõe sobre a forma de cálculo dos juros, tornando
necessário realizar um confronto mediante uma cognição mais
alargada com o Código Tributário Nacional e decisões das instâncias
superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170176-80.2020.8.26.0000
7
Isto porque, funda-se este entendimento sob o
prisma de que exceção de pré-executividade tem seu uso restrito a
matérias de ordem pública e a questões nas quais, de plano, já se possa
vislumbrar o insucesso da execução aforada, o que se encontra em
consonância com a Súmula 393 do STJ, in verbis:
“A exceção de pré-executividade é admissível na
execução
fiscal
relativamente
às
matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória” (STJ. Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009).
Alargar o seu acesso pode subverter a ordem
processual e violar, por consequência, um pilar constitucional de
fundamental segurança jurídica, consistente no direito ao contraditório
e à ampla defesa, insculpido no inc. LV do art. 5o da CF.
No caso sub judice, a agravante sustenta a
inconstitucionalidade dos índices de juros e correção monetária que
superam à taxa SELIC, além da ilegalidade do preço público exigido
pela guia de lançamento.
Tais matérias, todavia, dizem respeito ao mérito da
cobrança e por isso exigem um maior aprofundamento e dilação
probatória, o que somente é possível em sede de embargos à
execução.
3) Da nulidade da CDA.
Com relação à alegação de nulidade das CDAs por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170176-80.2020.8.26.0000
8
ausência de fundamento legal e indicação da forma de correção e da
multa, o recurso não merece acolhida.
Isto porque as CDAs atenderam aos pressupostos
legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o do art. 2o da Lei 6.830/80,
sendo aptas a conduzir a execução fiscal.
Mesmo que assim não fosse, modernamente, não
mais se adere à ritualística formal em detrimento da substância do ato,
pois colidindo este dois fatores, o segundo deve prevalecer sobre o
primeiro. Em outros dizeres, a substância dos atos se sobrepõe em
relação a eventuais defeitos formais, pois dentro de uma interpretação
que leve em conta a efetividade do processo e o princípio da
instrumentalidade dos atos, não tem mais espaço o formalismo
exacerbado que em nada contribui para a aplicação da justiça.
Neste sentido tem-se inclinado a jurisprudência, ao
iluminar as regras processuais com uma interpretação que leva em
consideração o caráter instrumental e teleológico, afastando-se da
exegese literal para se aproximar da “tese de que os requisitos formais
que a lei impõe à Certidão de Divida Ativa têm a finalidade precípua
de identificar a exigência tributária e proporcionar meio ao executado
de defender-se contra ela,” conforme pode-se observar em julgados do
STF, colacionados por Humberto Theodoro Júnior (Lei de Execução
Fiscal. 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 52).
O Ministro Castro Meira, no julgamento do AgRg no
Ag 1153617/SC aplicou expressamente o princípio da instrumentalidade
dos atos, quando decidiu que “a existência de vícios formais na
Certidão de Dívida Ativa apenas leva a sua nulidade se causar prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170176-80.2020.8.26.0000
9
ao exercício do direito de ampla defesa”, sendo certo que não se deve
exigir que se cumpram com rigor as formalidades, sem que esteja
devidamente demonstrado o prejuízo havido com a preterição da
forma.
Dentro deste contexto e transferindo para o caso ora
sub judice, verifica-se que a maneira com que foram elaboradas as
CDAs não comprometeu a sua essência, e nem inviabilizou o exercício
do direito de defesa.
Com efeito, verifica-se que as CDAs de fls. 02/03 dos
autos originários indicam que se trata da cobrança de IPTU, constando
expressamente os valores do débito original, da multa, dos juros, da
correção e dos honorários, bem como que a atualização se dá com
base na Lei Complementar 18, de 09 de dezembro de 1997 (Código
Tributário do Município de Porto Feliz).
Com isto, inexistindo argumento contundente apto a
desbancar a legitimidade das CDAs, prevalece sua certeza e liquidez,
atribuída pelo art. 3o da Lei 6.830/80, e art. 202 do Código Tributário
Nacional.
Afasta-se também a alegação de ilegalidade da
multa, pois sobre o valor a ela referente também recai a correção
monetária, de sorte que os 2% a título de multa moratória recaem sobre
o valor do débito corrigido monetariamente.
Também não merece acolhida a alegação de que
é apócrifa a CDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170176-80.2020.8.26.0000
10
Isto porque, verifica-se no caso sub judice que a
autoridade responsável pela assinatura das CDAs, o Chefe do Setor
Fiscal (Carlos Eduardo de Toledo) assinou os documentos de fls. 02/03
dos autos originários, e, por sua vez, o Procurador do Município (José
Jairo Martins de Souza) assinou a petição inicial de fls. 1.
De sorte que no presente caso, constando a
assinatura digital da autoridade fiscal, mostra-se despicienda a
assinatura impressa.
Nesse sentido, os seguintes julgados das Câmaras
que compõem o C. 7o Grupo de Direito Público deste Egrégio Tribunal
de Justiça, em casos semelhantes:
Execução fiscal. Município de Santos. IPTU. Exceção
de pré-executividade. Nulidade da CDA afastada.
CDA que atende ao disposto no art. 2o, § 6o, da Lei
6.830/80 e no art. 202, do CTN. Documento digital
assinado
eletronicamente.
Recurso
não
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2137232-59.2019.8.26.0000; Rel. Des. Carlos Violante;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
de Santos; Data do Julgamento: 01/03/2012; Data de
Registro: 16/07/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU - Exercício de
2015 - Município de Santos - Exceção de pré-
executividade ante nulidade das CDAs, bem como +
pela incidência do benefício fiscal sobre o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170176-80.2020.8.26.0000
11
gerador da exação ora executada, nos termos da
Lei Municipal - Rejeição da objeção processual

cabimento
-
Título
executivo
expedido
em
obediência aos requisitos legais
Ausência de
violação ao princípio da legalidade - Existência de
autenticação pela autoridade competente, nos
artigos 2o, §§ 5o e 6o, da LEF e 202 do CTN - Presunção
relativa de certeza e liquidez da CDA não afastada -
Decisão mantida - Agravo desprovido. (Agravo de
Instrumento 2044433-94.2019.8.26.0000; Rel. Des. Silva
Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos; Data do Julgamento:
27/06/2019; Data de Registro: 02/07/2019).
Agravo de Instrumento Execução Fiscal Exceção
de Pré-Executividade IPTU do exercício de 2016
Decisão que rejeitou a objeção oposta
Nulidade
da CDA
Não ocorrência
Assinatura digital
corretamente aposta
Inexistência de prejuízo à
defesa do executado
Presunção de certeza e
liquidez dos títulos executivos não infirmada

Prosseguimento da ação executiva
Decisão
mantida

Recurso
não
provido. (Agravo
de
Instrumento
2033395-85.2019.8.26.0000;
Rel.
Des. Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Público; Foro de Santos; Data do
Julgamento:
06/06/2019;
Data
de
Registro:
11/06/2019).
4)
Dos
honorários
advocatícios
na
exceção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170176-80.2020.8.26.0000
12
rejeitada.
Com relação à condenação ao pagamento de
honorários advocatícios da excipiente, o agravo merece acolhida.
Isso porque a exceção de pré-executividade possui
natureza de mero incidente processual, e uma vez rejeitada, com a
consequente continuidade da execução fiscal, não há que se falar em
condenação em custas processuais e honorários advocatícios, que
serão considerados quando da definição da execução fiscal.
Nesse sentido, o STJ “possui o entendimento de que
a exceção de pré-executividade rejeitada não impõe ao excipiente
condenação em ônus sucumbenciais, pois, nesse caso, há o
prosseguimento da execução” (AgRg no REsp 1.097.822/RS, 6a Turma,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 14/04/2009, DJe: 04/05/2009.
Esse entendimento restou pacificado quando do
julgamento dos Embargos de Divergência 1.048.043/SP pela Corte
Especial daquele Tribunal:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA
IMPROCEDENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INCABIMENTO. 1. Não é cabível a condenação em
honorários advocatícios em exceção de pré-
executividade
julgada
improcedente.
2.
Precedentes.
3.
Embargos
de
divergência
conhecidos e rejeitados”. (Embargos de Divergência
em REsp 1.048.043/SP, Corte Especial, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170176-80.2020.8.26.0000
13
Hamilton Carvalhido, j. 17/06/2009, DJe 29/06/2009).
Por fim, a fim de viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos do voto.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)